Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI No 9.099/1995. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 41 DA LEI No 11.340/2006. INVERSÃO DA ORDEM DE OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINARES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade pelo não oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95, uma vez que incabível nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em atenção à vedação contida no artigo 41 da Lei no 11.340/2006, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo STF. Precedentes.
2. A mera inversão da ordem de oferecimento das alegações finais não acarreta nulidade, uma vez que não demonstrado o prejuízo à Defesa. Ademais, não obstante o Assistente de Acusação tenha apresentado alegações finais após a Defesa, verifica-se, pois, que a manifestação da assistente limita-se a corroborar as teses constantes dos memoriais do Ministério Público.
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes que envolvem violência doméstica ou familiar, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova como o laudo pericial constatando lesões compatíveis com as informadas pela vítima.
4. A legislação pátria proíbe expressamente, nos termos do artigo 18-A, da Lei no 8.069/90, o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante pelos pais, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Desse modo, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de direito.
5. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime quando a fundamentação da sentença se mostra idônea e se encontra fundamentada em elementos de prova dos autos.
6. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.
7. Conforme entendimento reiterado desta eg. Corte de Justiça, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base como parâmetro razoável para aumento em razão de circunstância agravante, devendo ser redimensionada a pena quando constatado o excesso injustificado na segunda fase da dosimetria.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.